Tribunal: TJSP
Processo: 2262319-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS e Impetrante VITOR
MAGESKI CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000 - Voto no 24.027
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2262319-88.2020 - São Paulo
Impetrante: Vitor Mageski Cavalcanti
Paciente: Alexandre Oliveira Santos
Voto no 24.027

HABEAS CORPUS Roubo majorado - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Vitor Mageski Cavalcanti, advogado, em favor de
ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS, denunciado como incurso no
artigo 157, §2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do
Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000 - Voto no 24.027
3
inidônea.
Alega
também
que
estão ausentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 147/148), foram
prestadas as informações (fls. 151/153), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 156/158).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código
Penal, na medida em que, tese, no dia 16 de outubro de 2020, por
volta das 18 horas, durante estado de calamidade pública, decorrente
da pandemia do COVID-19 (decreto estadual no 64.879, de 20 de
março de 2020), na Rua Beco da Fábrica, altura do no 23, República,
nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e agindo
com identidade de propósitos com outro acusado e um terceiro
indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000 - Voto no 24.027
4
mediante violência exercida contra a vítima Peng Kun, o celular
Iphone X, marca Apple, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
70 (setenta) displays de celulares avaliados no total de R$ 3.000,00
(três mil reais), pertencente à vítima Peng Kun.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
sob o seguinte fundamento:
“(...) Para a decretação da custódia cautelar, a lei
processual exige a reunião de, pelo menos, três
requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem
pública ou econômica, a conveniência da instrução
criminal ou a garantia da aplicação da lei penal,
demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art.
312, caput e § 2o c/c art. 315, § 2o).
Ademais,
deve-se
verificar
uma
das
seguintes
hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena
privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o
investiga do reincidente; c) pretender-se a garantia da
execução das medidas protetivas de urgência

havendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do
investigado
ou
não fornecimento de elementos
suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313).No caso
em apreço, a prova da materialidade e os indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000 - Voto no 24.027
5
suficientes de autoria dos crimes de roubo majorado e
resistência (artigos 157, §2o, inciso II, e 329, ambos do
Código
Penal)
encontram-se
evidenciados
pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto
de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas, auto de apreensão e auto de
reconhecimento: "Comparecem os Policiais Civis
narrando que são lotados no IIRGD e hoje em serviço
foram acionados por um entregador, Luiz Henrique, o
qual narrava um roubo, indicando os autores a alguns
metros
a
frente.
Os
Policiais
seguiram
para
abordagem, tendo primeiramente conseguido deter
Alexandre Oliveira Santos, encontrando em sua posse
o celular da vítima, tendo Cássio Andre fugido e o
condutor mais a frente conseguiu detê-lo. Os policiais
informam que os autores ofereceram resistência física
a abordagem policial, havendo necessidade do uso de
força progressiva e moderada para concretizar a
detenção, nesse procedimento o condutor sofreu
lesões corporais. Luiz Henrique é entregador e narrou
ter visto o roubo a vítima na Rua Beco da Fabrica,
sendo que após a subtração passou a seguir dois dos
roubadores, ora indiciados, passando em frente ao
IIRGD, acionou os Policiais que detiveram os autores,
recuperando o aparelho celular da vítima. Luiz
Henrique procedeu o reconhecimento formal dos
indiciados que resultou em positivo. A vítima informou
que caminhava pela Rua Becoda Fabrica quando foi
abordada indivíduos desconhecidos, aplicada uma
gravata, subtraíram seu celular e uma sacola com
Displays de Celular, fugindo a pé. A vítima relata que
após poucos minutos foi avisada da recuperação do
aparelho e prisão de dois suspeitos, apresentando-se
nessa Delegacia. A vítima reconheceu o aparelho, mas
não teria condições de proceder o reconhecimento dos
autores em virtude da posição da abordagem e que na
ação seus óculos foram ao chão prejudicando sua
visão. Os indiciados não indicaram pessoa para ser
avisada da prisão e não advogado para assisti-los. Os
indiciados tem em desfavor passagens anteriores,
sendo
exarada
voz
de
prisão,
ratificada
pela
Autoridade Policial foi lavrado em desfavor de ambos
auto de prisão em flagrante de delito.
Não bastasse isso, destaco que o autuado Alexandre
possui
maus
antecedentes
criminais,
possuindo
condenação definitiva já extinta pela prática de crime
de posse de arma de fogo, de modo que a conversão
do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000 - Voto no 24.027
6
fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em
liberdade já demonstrou concretamente que continuará
a delinquir”
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, já que suficientemente
fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa à sua
liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que segrega
cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de roubo
majorado, crime dessa natureza que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262319-88.2020.8.26.0000 - Voto no 24.027
7
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator